Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO.
1. É incabível, em regra, a penhora de verbas salariais inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.